Tribunal: STJ
Processo: 2085096-46.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597524 - SP (2024/0081299-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ORTOMEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
AGRAVANTE
: TONIMAR FRANCISCO PEREIRA
ADVOGADO
: ELIA ROBERTO FISCHLIM - SP128189
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ELIANE ABURESI - SP092813
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 8085e7bb-8a48-469f-bdaa-c4dcaa119a65

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597524 - SP (2024/0081299-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ORTOMEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
AGRAVANTE
: TONIMAR FRANCISCO PEREIRA
ADVOGADO
: ELIA ROBERTO FISCHLIM - SP128189
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ELIANE ABURESI - SP092813
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ORTOMEDIC DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS MÉDICOS LTDA. e TONIMAR FRANCISCO PEREIRA contra decisão que
não admitiu recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim
ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução - Pretensão ao
"
processamento com suspensão do curso da execução - Efeito cabível somente
quando suficientemente garantida a execução e quando relevantes os
fundamentos do pedido, podendo o prosseguimento da execução causar ao
executado dano de difícil reparação - Disposição do artigo 919, § 1o, do
Código de Processo Civil - Hipóteses não demonstradas nos autos - Decisão
mantida - Recurso não provido." (e-STJ fl. 552)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 586-593).
Nas razões do especial (e-STJ fls. 557-573), os recorrentes apontam
negativa de vigência dos arts. 369, 370, 402, 485, IV e V, 489, II, 502, 514 e 1.022, II,
do CPC. Sustentam a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação.
Oferecidas as contrarrazões (e-STJ fls. 597-602), o recurso não foi admitido
na origem por: (i) ausência de negativa de prestação jurisdicional, (ii) falta de
demonstração das violações dos dispositivos apontados no apelo nobre e (iii)
aplicação da Súmula no 7/STJ.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA47719364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:58
Código de Controle do Documento: 3b19e9ff-4f7f-4f65-87f5-594148bf1da8

VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
Constata-se que as razões do agravo deixaram de impugnar de modo
específico os fundamentos da decisão denegatória, segundo os quais a pretensão
esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ e não foram demonstradas as violações dos
dispositivos apontados no recurso especial, atraindo, portanto, a aplicação do disposto
no art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015, que impõe ao relator "não
conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
".
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
De fato, é dever da parte agravante demonstrar o desacerto da decisão
atacada a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo, consoante determinam o art. 932, III, do CPC/2015 e a Súmula
no 182/STJ.
A propósito: AgInt no AREsp 856.456/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe de
; AgRg no AREsp 619.952/SP, Rel.
16/5/2016
Desembargador convocado Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe de
; AgRg nos EREsp 1.387.734/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte
17/8/2015
Especial, DJe de
, e AgRg nos EDcl nos EAREsp 402.929/SC, Rel. Ministro
9/9/2014
João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
.
27/8/2014
Cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EAREsp 746.775/PR, manteve o entendimento de que necessária a impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Súmula no 182/STJ.
Confira-se:
"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
Documento eletrônico VDA47719364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:58
Código de Controle do Documento: 3b19e9ff-4f7f-4f65-87f5-594148bf1da8

contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
(EAREsp 746.775/PR, Rel. p/
5. Embargos de divergência não providos"
acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
, grifou-se
19/9/2018
30/11/2018
).

Além, disso, no tocante à Súmula no 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação do óbice, sem explicitar, à luz do contexto fático
delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame fático-probatório.
Portanto:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO NCPC (ART. 544, § 4o,
I, DO CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não se mostra
viável o agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo com os
requisitos preconizados pelo art. 932, III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73),
não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência
das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar 'especificamente impugnados' os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento
dialético
desse
conjunto
de
permissivos
constitucionais em face do exame soberano do material de cognição
pela Corte estadual, se chegar ao almejado entendimento de que a
classificação jurídica concluída não espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.925.017/SC, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
- grifou-se).
8/9/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47719364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:58
Código de Controle do Documento: 3b19e9ff-4f7f-4f65-87f5-594148bf1da8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.597.524 / SP
Número Registro: 2024/0081299-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016675820238260564 1001667582023826056410301166020228260564 10301166020228260564
20850964620238260000 2085096462023826000050000 2085096462023826000050001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ORTOMEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
AGRAVANTE : TONIMAR FRANCISCO PEREIRA
ADVOGADO : ELIA ROBERTO FISCHLIM - SP128189
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ELIANE ABURESI - SP092813
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA48409512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:07
Código de Controle do Documento: ff9359e1-a3db-49cc-ab6b-57a9295f4f17

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:07
Código de Controle do Documento: ff9359e1-a3db-49cc-ab6b-57a9295f4f17